Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
z
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a adequação da valoração das circunstâncias judiciais; (ii) a adequação da fração utilizada para exasperação da pena; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a tipificação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A variedade, a quantidade e a natureza da droga são vetores que devem ser analisados como uma única circunstância judicial, pois somente quando analisadas em conjunto, as referidas diretrizes poderão indicar a gravidade concreta do fato.
Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito à aplicação de qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos, há indícios de que o acusado atua com habitualidade na prática do tráfico de drogas, o que impede a concessão do privilégio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904090, 07116052420238070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato